Tribunal: TJMT
Processo: 1036055-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036055-76.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL VIVIL DA COMARCA DE CUIABA MT (SUSCITANTE), juiza 11 vara civel da capital (SUSCITADO), JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 203.680.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VALOR
DA CAUSA QUE SE ADEQUA AO
LIMITE LEGAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
FACULDADE
DA PARTE
D
E OPTAR PELO JUÍZO COMUM
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que declinou da competência por entender que a ação deveria tramitar no Juizado Especial, e o Juízo do 3º Juizado Especial Cível, que suscitou o conflito, alegando que a parte autora optou validamente pelo ajuizament
o da ação perante o juízo comum.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, mesmo estando o valor da causa dentro
dos limites previstos na Lei n.
9.099/1995, é legítima a opção do autor pelo ajuizamento da ação perante o juízo comum, ou se caberia
a
remessa obrigatória da demanda ao Juizado Especial
Cível
.

III. Razões de decidir

3.

A Lei nº 9.099/1995 prevê, em seu art. 3º, § 3º, que o ajuizamento
da ação
no Juizado Especial
Cível
é facultativo, sendo a escolha da parte autora válida, ainda que presentes os requisitos para o rito sumaríssimo.

4.
A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa e concorrente com a da Justiça Comum, não sendo admissível a remessa de ofício dos autos pelo Juízo comum ao Juizado.

5.
A concessão da gratuidade de justiça não interfere na definição da competência, podendo ser pleiteada em qualquer rito.

6.
A natureza da ação de produção antecipada de provas, por demandar procedimento
próprio
previsto no CPC/2015, reforça a inadequação do rito sumaríssimo à sua tramitação.

IV. Dispositivo e tese

7.
Conflito conhecido e julgado procedente, reconhecendo-se a competência do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar
a ação.

Tese de julgamento:

“
1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é concorrente com a da Justiça Comum, sendo facultado ao autor optar pelo ajuizamento da ação em qualquer delas, quando o valor da causa não ultrapassa 40
salários mínimos
.

2. A concessão de gratuidade de justiça não constitui critério para definição da competência entre Justiça Comum e Juizados Especiais.

3. A ação de produção antecipada de provas possui rito próprio previsto no CPC, sendo incompatível com o rito sumaríssimo
dos Juizados Especiais Cíveis.”

Dispositivos relevantes citados:
L
ei n
. 9.099/1995, art. 3º, § 3º; CPC,
arts
. 381 a 383.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.12.2019,
DJe
03.02.2020; TJMT, CC 1035076-17.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j.
27.11.2025, DJE 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Turma
:

Trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo
JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, em virtude do declínio promovido pelo
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

para processar e julgar
a

Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1038749-89.2025.8.11.0041
, ajuizada por
JOSÉ
PEREIRA DE SOUZA
em desfavor
da instituição financeira

CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

A
ação foi distribuída
inicialmente
à 1
1
ª Vara Cível de Cuiabá,

que declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível desta Comarca, sob o fundamento de que o valor da causa se encontra dentro dos limites definidos na Lei n. 9.099/95, houve pedido de concessão da gratuidade de justiça e a matéria discutida não demanda instrução probatória complexa (ID: 208492602, na origem).

Após
redistribuídos os autos,
o Juízo
do 3º Juizado Especial
Cível da Comarca de Cuiabá suscitou o presente
conflito negativo de competência,
sustentando
que o autor optou expressamente por distribuir a demanda perante o Juízo
Comum, sendo
essa uma
faculdade que lhe é garantida pelo ordenamento jurídico pátrio
, razão pela qual entende que deve ser reconhecida a incompetência do juízo comum
(ID:
210653477
, na origem).

Afirma que o art. 3º da Lei nº 9.099/1995 consagra uma prerrogativa à parte, podendo optar pelo rito comum ou pelo rito especial,
dentro dos parâmetros legais objetivos
, entendimento este que alega estar de acordo com a jurisprudência dos Tribunais.

Os autos foram remetidos à instância superior e re
gularmente distribuídos a este R
elator, que designou o Juízo
suscitado
para resolver, em
caráter
provisório, eventuais medidas urgentes

(ID:
325218350
).

O Juízo
da
11
ª Vara Cível
da Comarca
de Cuiabá
não prestou informações (
ID:
332599863
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
entendeu
que não se trata de hipótese de intervenção do Ministério Público
(ID:

337181864
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, versam os autos sobre
conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, em virtude do declínio promovido pelo
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
para processar e julgar a

Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1038749-89.2025.8.11.0041
, ajuizada por
JOSÉ PEREIRA DE SOUZA
em desfavor
da instituição financeira

CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Em síntese,
o Juízo da
11ª Vara Cível de Cuiabá declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível desta Comarca, sob o fundamento de que o valor da causa se encontra dentro dos limites definidos na Lei n. 9.099/95, houve pedido de concessão da gratuidade de justiça e a matéria discutida não demanda instrução probatória complexa
.
A propós
ito, vejamos a decisão proferida
:

“
Trata-se de
ação de produção antecipada de provas
, ajuizada por
José Pereira de Souza
em desfavor de
Crefisa
S.A. Crédito Financiamento e Investimentos
.

Da análise detida dos autos, constata-se que existe pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, cujo valor atribuído à causa é de R$1.000,00 (mil reais).

Ocorre que, nos termos do art. 3º, caput, da Lei nº 9.099/1995,

“O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I
-
as
causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o
salário mínimo
.

§ 3º
- a parte poderá optar pelo Juizado Especial sempre que o valor da causa se enquadrar no limite legal, hipótese dos autos”.

No caso em apreço, tanto o valor da causa se encontra dentro do limite legalmente fixado, quanto
a
matéria debatida não demanda instrução probatória complexa, tampouco produção de prova pericial técnica. Soma-se a isso o fato de que a parte autora requereu a concessão da gratuidade da justiça, o que reforça a pertinência da tramitação pelo rito dos Juizados Especiais, em observância aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

Ademais, a mera cumulação de pedidos não é suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais, desde que ausente complexidade técnica. Trata-se de prática processual amplamente admitida, desde que compatível com os princípios norteadores do microssistema dos Juizados Especiais, notadamente a simplicidade, a informalidade e a celeridade. A cumulação de pretensões indenizatórias, como pedidos de repetição de indébito e de reparação por danos morais, quando fundadas em fatos comuns e instrução probatória simples, não implica, por si só, ofensa à lógica do rito especial.

A Lei nº 9.099/1995 não veda a cumulação de pedidos, tampouco impõe limitação quanto à natureza da pretensão deduzida, bastando que o valor da causa não ultrapasse o teto legal e que a demanda não exija dilação probatória incompatível com os meios disponíveis no rito sumaríssimo. A complexidade, para fins de exclusão da competência, deve ser concreta, demonstrável e fundada em elementos objetivos, e não presumida ou decorrente unicamente da natureza jurídica do pedido formulado. Assim, a mera pluralidade de pretensões, quando decorrentes de uma mesma relação jurídica e passíveis de prova documental ou testemunhal simples, não configura motivo idôneo para afastar a competência do Juizado Especial Cível.

Importa ainda destacar que, preenchidos os requisitos objetivos definidos pela Lei nº 9.099/1995, não cabe ao Juizado Especial Cível recusar o processamento da ação de forma genérica, sendo indispensável, para eventual devolução, decisão fundamentada e específica quanto à complexidade impeditiva,
sob pena de violação aos princípios do juiz natural, da legalidade e da racionalidade processual.

Assim, considerando o valor atribuído à causa e o pedido de justiça gratuita,
determino
a redistribuição dos autos para uma das Varas do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT.
”

(ID: 208492602, na origem
)

Por
sua vez
, o Juízo
do 3º Juizado Especial C
ível desta
Comarca
suscitou o presente conflito,
argumentando

que
a distribuição da ação perante o juízo comum decorreu de opção expressa da própria parte autora, o que lhe é conferido pela Lei n. 9.099/95, razão pela qual entende que deve o feito permanecer tramitando perante o juízo suscitado.

Pois bem.

Nos termos do art. 3º da Lei n. 9.099/1995, os Juizados Especiais Cíveis possuem competência para processar e julgar causas de menor complexidade, nas quais o valor da causa não exceda a quarenta
salários mínimos
e desde que ausente necessidade de dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo.

Com efeito,
diversamente
do que ocorre no âmbito do Juizado Especial Federal ou do Juizado da Fazenda Pública
,
nos Juizados Especiais Cíveis
o ajuizamento da

ação
é
facultativo
e não obrigatório
,
conforme
se
evidencia
da interpretação do art. 3º, §3º, da Lei 9.099/95, que prevê que a
opção
pelo referido procedimento importa em renúncia acerca de eventual crédito remanescente.

Trata-se, portanto, de hipótese de competência relativa e não absoluta, cabendo à parte autora a escolha do foro de tramitação do feito
,
dentro das opções legalmente permitidas, sendo legítima a sua decisão de propor a ação perante a Justiça Comum, ainda que preenchidos os requisitos objetivos que viabilizariam o processamento
do feito
no Juizado Especial Cível.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou
o

entendimento
de que
a competência dos Juizados Especiais Cíveis é concorrente com a da Justiça Comum, cabendo à parte autora a opção pelo procedimento a ser adotado
. Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OPÇÃO DO AUT
OR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33/STJ
. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.
A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei
9
.099/95 ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil.
Precedentes. 2. Na hipótese, o autor optou pelo ajuizamento da ação visando à restituição de valores indevidamente cobrados em contrato bancário e indenização por danos morais perante a Justiça
comum .
Nessas condições, é inviável a declinação da competência, de ofício, para o Juizado Especial Cível, nos termos da Súmula 33/STJ. 3. Recurso ordinário provido.

(STJ - RMS: 61604 RS 2019/0238554-9, Relator
.:
Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/02/2020)

Em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência dos tribunais
é firme no sentido de que a
opção pela via do
J
uízo
C
omum
Estadual
, em hipóteses que também seriam compatíveis com os Juizados Especiais
Cíve
is
, constitui faculdade da parte autora
, e não imposição
legal
.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FACULTATIVIDADE DO AJUIZAMENTO PERANTE O JUIZADO. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME
1
. Conflito negativo de
competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da Vara Cível da mesma Comarca, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, desconsideração da
personalidade jurídica e pedido de tutela de urgência
. O Juízo da Vara Cível declinou da competência por entender que o valor da causa, inferior a 40
salários mínimos
, atrairia a competência do Juizado Especial Cível, especialmente diante do pedido de gratuidade de justiça. O Juízo suscitante defende que o ajuizamento no Juizado é mera faculdade do autor, inexistindo obrigatoriedade de tramitação pelo rito sumaríssimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
. A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento da ação perante o Juizado Especial Cível é obrigatório ou facultativo, quando o valor da causa está dentro do limite de alçada de 40
salários mínimos
. III. RAZÕES DE DECIDIR
3
.
A Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 3º, expressamente prevê que a opção pelo procedimento do Juizado Especial implica renúncia ao crédito excedente ao limite legal, o que evidencia o caráter facultativo de sua adoção.
4.
O ajuizamento perante o Juizado Especial Cível constitui alternativa para o jurisdicionado, destinada a ampliar o acesso à Justiça, e não imposição obrigatória,
sob pena
de contrariar a finalidade de facilitação processual prevista pela Constituição e pela própria Lei dos Juizados.
5. Doutrina consolidada (Nelson Nery Jr., Rosa Maria de Andrade Nery, Daniel Amorim Assumpção Neves) afirma que o autor pode escolher o rito a ser seguido, podendo propor a ação na Justiça Comum, mesmo que a causa se enquadre na alçada do Juizado Especial. 6.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a competência dos Juizados Especiais Cíveis é concorrente com a da Justiça Comum, cabendo à parte autora a escolha do foro de tramitação (STJ, CC nº 90.218/MG, Rel. Min. Ari
Pargendler
, Segunda Seção, j. 14.11.2007, DJ 10.12.2007)
. 7. A concessão do benefício da justiça gratuita não guarda relação com a definição da competência, sendo possível em qualquer rito processual, razão pela qual não pode servir de critério para determinar a tramitação no Juizado Especial. IV. DISPOSITIVO E TESE
8
. Conflito procedente. Tese de julgamento:
1
. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é concorrente com a da Justiça Comum, sendo facultado ao autor optar pelo ajuizamento da ação em qualquer delas, mesmo
quando o valor da causa não ultrapassa 40
salários mínimos
. 2. A gratuidade de justiça não constitui critério de definição de competência entre o Juizado Especial e a Vara Cível. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 90.218/MG, Rel. Min. Ari
Pargendler
, Segunda Seção, j. 14.11.2007, DJ 10.12.2007. (N.U 1035076-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 27/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025
)

APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DA
DIVIDA
C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL - CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE - COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS
ESPECIAIS RELATIVA
- FACULDADE DO AUTOR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A competência dos Juizados Especiais é relativa, porquanto é faculdade da parte de ajuizar a ação pelo procedimento do juizado especial ou da justiça comum
, não cabe, portanto, o indeferimento da petição inicial, em razão de a parte lançar mão da segunda opção, conforme inteligência do art. 3º, § 3º, da Lei n.
9 .
099/1995. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008215-
39.2023.8 .
11.0040, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2024)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - DIREITO DE OPÇÃO PELO AUTOR DA DEMANDA - REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - CONFLITO PROVIDO.
A jurisprudência deste Tribunal se orienta no sentido de que a competência dos juizados especiais é relativa e, assim sendo, não pode ser declinada de ofício pelo juiz, seguindo a orientação da súmula n. 33 do STJ.
(CC 33925/2010,
DR .
MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/06/2010, Publicado no DJE 22/06/2010) (TJ-MT - CC: 00339255820108110000 33925/2010, Relator.: DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 11/06/2010, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS
REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/06/2010)

No caso em análise
, a parte autora
optou expressamente por ajuizar a aç
ão perante o J
uízo
C
omum, razão pela qual
não h
á
fundamento legal para determinar a remessa
de ofício
do
s autos

ao Juizado Especial Cível
, especialmente
por se tratar de hipótese de competência relativa e por não haver qualquer requerimento da
s
parte
s
nesse sentido
.

De igual modo, é forçoso reconhecer que não se cuida de hipótese de incompetência absoluta
,
o que, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC, legitimaria o juízo a conhecer de ofício da matéria. A competência dos Juizados Especiais, como dito, é relativa, o que exige, para ser reconhecida, a provocação da parte interessada, o que não se verificou.

Ademais, com relação ao fato de que houve
requerimento
de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, é certo que o referido pedido não guarda relação com a definição da competência, sendo possível o seu deferimento em qualquer rito processual,
não podendo
servir como critério para determinar a tramitação do feito no Juizado Especial Cível.

Por fim, deve-se destacar que a produç
ão antecipada de provas, como ação autônoma, possui rito próprio previsto nos
arts
. 381 a 383 do Código de Processo Civil, o que não se coaduna com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, reforçando o caráter complexo da matéria e a inviabilidade da sua tramitação perante o juízo suscitado.

Diante
do exposto
,
considerando que a parte
autora
optou por ajuizar a ação perante o
J
uízo
C
omum,
reconheço que a competência para processar e julgar o presente feito é
da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
ora suscitada
.

Ante
o exposto, conheço e
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito
negativo de
competência
, declarando o
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE CUIABÁ

como competente para processar e julgar
a
Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1038749-89.2025.8.11.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2026